Tribunal: TJMT
Processo: 1013240-93.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013240-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Vendas casadas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBSON FARIA SILVA - CPF: 734.846.871-34 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO - CPF: 194.262.080-20 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. PECULIARIDADES. COMPROVADA ABUSIVIDADE. DESEQUILIBRIO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DEVIDA. CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO. VENDA CASADA. RETIRADO DIREITO DE ESCOLHA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e à contratação do seguro prestamista. O contrato impugnado (no 530933128) foi celebrado em 07/10/2021 para financiamento de veículo, no valor de R$ 28.976,84, tendo sido pactuada taxa de juros remuneratórios de 2,69% a.m., enquanto a taxa média de mercado à época era de 1,90% a.m.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por exceder significativamente a média de mercado; (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297 do STJ, sendo a relação contratual de adesão e regida por normas protetivas ao consumidor.

4.

A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, considerando-se as particularidades do caso concreto, como perfil do consumidor, garantias e riscos do negócio.

5.

A taxa contratada (2,69% a.m.) ultrapassa em mais de 50% a taxa média de mercado (1,90% a.m.), sem justificativa plausível pela instituição financeira, caracterizando abusividade e desequilíbrio contratual.

6.

O CET (Custo Efetivo Total), que reflete o custo global do financiamento, não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e não descaracteriza a abusividade detectada, pois os encargos devem ser claramente discriminados e justificados.

7.

A contratação do seguro prestamista sem a devida opção de escolha pelo consumidor configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese fixada no Tema 972 do STJ.

8.

A ausência de prova da livre escolha da seguradora demonstra imposição indevida e impõe a restituição do valor pago a título de prêmio, de forma simples, corrigido monetariamente e com incidência de juros legais.

9.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, por não haver prova de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A pactuação de juros remuneratórios em patamar 50% superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN configura abusividade, salvo justificativa objetiva e comprovada pela instituição financeira.

2.

A contratação compulsória de seguro prestamista, sem oferecer ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo CDC.

3.

O valor pago a título de seguro contratado de forma compulsória deve ser devolvido de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros legais desde os respectivos desembolsos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, IV e V, 39, I; CPC/2015, art. 85, §8o. Decreto no 22.626/1933 (Lei da Usura).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas no 297, 382 e 596; STJ, STJ - AgInt no REsp: 2138867 SC 2024/0144392-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024; STJ - AgInt no AREsp: 2441294 RS 2023/0291279-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024; REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018 (Tema 972); STJ, AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01/04/2019; STJ, AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18/02/2019.

[1]
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-10-07

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1013240-93.2024.8.11.0041

ROBSON FARIA SILVA X AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ROBSON FARIA SILVA
,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação

revisional de contrato,
ajuizada em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, por força da gratuidade concedida.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença a fim de revisar o contrato firmado entre as partes.

Em suas razões (id 283538387) sustenta o apelante a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista.

Alega ainda a abusividade na cobrança de juros remuneratórios 199,46% superiores à taxa média de mercado.

Apesar da parte recorrida ter sido devidamente intimada (id 283538388), deixou de apresentar contrarrazões ao apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Robson Faria Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato consubstanciada em abusividade da taxa de juros e obrigações em dissonância com o Código de Defesa do Consumidor.

O Apelante celebrou com a instituição financeira Apelada contrato de alienação fiduciária no 530933128 (id 283538044), firmado em 07/10/2021, no valor de R$ 28.976,84, tendo como garantia, o veículo Fox Prime HIGL 1.6, total Flex, placa NJE6I21, em que aduziu ter sido estabelecida taxa de juros remuneratórios (3,71% a.m.) muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (1,86% a.m.) à época da contratação.

De acordo com os fundamentos da r. sentença recorrida, o contrato em questão submetia-se às normas consumeristas, sendo lícita a pactuação por adesão. Quanto à contratação do seguro prestamista, verificou-se opção expressa do consumidor. Ademais, consignou que a mera divergência em relação à taxa média de mercado não caracterizaria abusividade, sendo necessária análise casuística de outras circunstâncias.

O cerne da controvérsia visa verificar a legalidade das taxas de juros remuneratórios ajustados e a contratação do seguro no contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes.

Com base nas diretrizes fundamentais estabelecidas e à luz do conjunto fático-probatório e jurídico delineados nos autos, passo à análise do apelo, focando na fundamentação para acolher em parte as alegações do recorrente e reformar a sentença recorrida.

De início, cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

Impende destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, nos termos do enunciado no 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de se tratar de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

No tocante aos juros pactuados nos contratos, tenha-se como ponto de partida o assentado na Súmula Vinculante
7
, na Súmula
596
do Supremo Tribunal Federal e nas Súmulas
283
e
382
do Superior Tribunal de Justiça, das quais se dessume, em síntese, que às taxas a este título cobradas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se aplicam as limitações impostas pela
Lei da Usura
(Decreto n.
22.626
/1933), e que, só por superarem a 12% ao ano, não são elas, as taxas, consideradas abusivas.

Fixado isso, o juízo que se opera a respeito da abusividade ou não dos juros remuneratórios pactuados passa a ter como parâmetro fundamental a taxa média de mercado, índice médio divulgado pelo Banco Central.

Diz-se fundamental, e não único, este parâmetro porque a partir dele algumas variáveis - e a expressão adequada é mesmo esta, pois se trata de fatores não estáveis, oscilantes - hão de ser tomadas em conta no exame da abusividade da taxa contratada.

É que as operações de crédito e a estipulação de suas taxas dependem da junção de uma série de fatores, a exemplo da estabilidade ou instabilidade do mercado financeiro à época da contratação, dos riscos próprios do negócio, do perfil do consumidor, da existência ou não de garantia etc.

Consideradas essas variáveis, poderão os
juros remuneratórios
contratados exceder àquele parâmetro fundamental (índice médio do Bacen) sem que caracterizem abusividade ou submissão do consumidor à desvantagem exagerada.

Desse modo, a questão a ser analisada no tocante à abusividade da cobrança de juros remuneratórios consiste na comparação entre o índice negociado entre as partes e a taxa média de mercado prevista na época da assinatura do contrato, devendo ser demonstrada a suposta abusividade e o desequilíbrio contratual em cada caso concreto.

Ainda sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 382, que preceitua: "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

A propósito:

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da instituição financeira, afastando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado referente a cédulas de crédito bancário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado é aplicável quando a taxa contratada é superior à média, sem fundamentação adequada de abusividade. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ estabelece que a taxa média de mercado serve como referência, mas não implica automaticamente em abusividade se a taxa contratada for superior, devendo ser demonstrada a abusividade no caso concreto. 4. O Tribunal de origem não fundamentou adequadamente a abusividade dos juros, limitando-se a comparar a taxa contratada com a média de mercado, o que contraria a orientação do STJ. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado requer fundamentação específica de abusividade no caso concreto. 2. A simples comparação com a taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade. “Dispositivo relevante citado: CDC, art . 51, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel . Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22.10.2008; STJ, REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1 .987.137/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.11.2020. (STJ - AgInt no REsp: 2138867 SC 2024/0144392-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVEITO PARA A PARTE. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO. ART. 927, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp 1 .061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 6. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada. Precedentes. 7. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010). 8. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 9. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2441294 RS 2023/0291279-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Da verificação do contrato, vê-se que os juros remuneratórios foram ajustados em
2,69% ao mês e 37,50% ao ano

(id 283538044).

Em consulta da taxa média de mercado, disponibilizada pelo Banco Central, na modalidade contratada (aquisição de veículo – pré-fixada – pessoa física), data da contratação (07/10/2021), verifica-se um percentual médio de
1,90% ao mês.
[1]

Como se pode perceber, a taxa contratada está acima da média de mercado, bem ainda, não trouxe o banco apelado fundada razão para que os juros contratados destoassem tanto da média disponibilizada pelo Banco Central.

Assim, tem-se que constatada a abusividade apurada pelo Juízo singular, uma vez que
destoa significativamente da taxa média, bem ainda, o perfil do consumidor mutuário, parte autora na ação, ora apelante, não justifica a fixação da taxa de juros no patamar utilizado.

Por consequência, é devida a limitação da taxa de juros à taxa média de mercado aferida pelo BACEN para a modalidade, a fim de restaurar equilíbrio econômico do contrato.

Entretanto, importante esclarecer que o percentual questionado pelo apelante de 3,71% ao mês se refere ao CET.

Sabe-se que para
a apuração da parcela do contrato não se utiliza apenas dos juros remuneratórios, mas também dos demais encargos contratados.

De modo que, o fato de a taxa de juros aplicada ser diferente daquela contratada está justamente no custo efetivo total do contrato, cuja composição abrange os remuneratórios e mais os itens agregados.

Assim, não restou configurado o emprego indevido de juros pela Instituição Financeira, no negócio entabulado entre as partes.

O CET - Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias, seguros, etc.

Apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado o percentual informado no CET não se há de falar em abusividade do ato.

Nesse sentido, os julgados deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO, COM TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE CRÉDITO RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO, DÉBITO E/OU DE BENEFÍCIOS) EXCESSO DE COBRANÇA – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO EVIDENCIADO – TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À ÉPOCA PELO BACEN – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – VENCIMENTO ANTECIPADO – INCIDÊNCIA – INADIMPLEMENTO – DESPROVIDO. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo) (...) Recurso desprovido”. (N.U 1046540-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO REDUÇÃO DE JUROS– CONTRATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO AVERBAÇÃO DO GRAVAME NO DETRAN– AVALIAÇÃO DE VEÍCULO USADO– LEGALIDADE DAS COBRANÇAS– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO– JUROS REMUNERATÓRIOS– MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN E CONFORME PREVISTO NO CONTRATO– CUSTO EFETIVO TOTAL– PACTUAÇÃO EXPRESSA– LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO– 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação e conforme anuíram as partes no instrumento contratual. O índice do Custo Efetivo Total– CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato”. (N.U 1011149-81.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

“APELAÇÃO– AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL- JUROS REMUNERATÓRIOS– ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO– CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO– ABUSO NÃO EVIDENCIADO RECURSO NÃO PROVIDO. O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET)”. (TJ-MT- APELAÇÃO CÍVEL: 1028100-36.2023.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2023)

Da mesma forma, com relação ao seguro.

O
seguro
cobrado na hipótese dos autos, no valor de R$ 1.819,23 (id 283538044), não é, a princípio, abusivo, uma vez que destinado a garantir o pagamento da dívida em caso de morte, invalidez e desemprego involuntário do devedor, o que beneficia ambas as partes contratantes.

Contudo, o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A respeito de aludido seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 – TEMA 972).

Apesar dos argumentos do banco apelado, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada ao requerente/apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente o consumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Quanto à
repetição do indébito
, indevida em dobro como pleiteado pelo autor/apelante, tendo em vista que não resta demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para revisar o contrato, no sentido de determinar a limitação dos juros remuneratórios do contrato (no 530933128 - id 283538044
)
à média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a modalidade e períodos contratados (1,90% ao mês), reconhecer a nulidade da cobrança do seguro,
por configurar venda casada, determinando a devolução prêmio,
na forma simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

Por conseguinte, condeno o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025